Tribunal: STF
Processo: ARE 1486284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO - Município MURIAÉ - FÉRIAS-PRÊMIO - CÔMPUTO DE TEMPO SERVIÇO COMO CONTRATADA - LEI ORGÂNICA DO Município - ART. 51, II - INCONTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - ESTATUTO DOS SERMIDORES PÚBLICOS - APLICAÇÃO. - Lei Orgânica do Município não pode normatizar direitos dos servidores, por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo. (Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral - RE 590.8291MG). - Sobre férias-prêmio aplicam-se as Leis Municipais n° 2.140/1997 (já revogada) e n° 3.82412009, ambas de iniciativa do Poder Executivo e que dispõem sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Muriaé. - Impossível aplicar o art. 51, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Muriaé, que dispõe sobre férias-prêmio (Parágrafo único, do art. 949, do CPC/2015, e pronunciamento do egrégio STF).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso XI; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia em verificar o direito da Autora/Apelante à concessão das férias-prêmio referentes ao período de 01/03/1984 a 31/07/1997, em que laborou como contratada no Município de Muriaé, e que sejam computadas para fins de antecipação do afastamento da parte no momento de sua aposentadoria.



    A Administração Pública, em toda a sua atividade, está adstrita ao princípio da legalidade, que constitui a diretriz básica da conduta de seus agentes.



    A Lei Municipal n ° 1.498/90, Lei Orgânica do Município de Muriaé, dispõe, em seu art. 51, o seguinte:



    “Art. 51 - O Município assegurará ao servidor os direitos previstos no art. 7º , incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVII, XVIII e XXX, da Constituição da República, e os artigos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, com todos os seus incisos e parágrafos, da constituição Estadual, e os que, nos termos da lei visem a melhoria de sua condição social e a produtividade no serviço público, especialmente:



    I - adicionais por tempo de serviço;



    II - férias-prêmio, com duração de três meses, adquiridas a cada período de cinco anos de efetivo exercício de serviço público, admitida a sua conversão em espécie, por opção do servidor, ou, para efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não-gozadas."



    Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário com reconhecida existência de Repercussão Geral, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Orgânica do Município de Cambuí, considerando que descabe a normatização de direitos dos servidores em tal ato normativo por afronta a iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    [...]



    Assim, com supedâneo no parágrafo único, do art. 949, do CPC/201 5, tendo em vista tal pronunciamento do egrégio STF sobre a questão, não é possível a aplicação do referido ad. 51, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Muriaé.



    Entretanto, no Município de Muriaé, foram promulgadas as Leis Municipais n° 2.140/1997 e n° 3.824/2009, essa última revogando a anterior, ambas de iniciativa do Poder Executivo, dispondo acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Muriaé.



    [...]



    Portanto, ainda que o direito às férias-prêmio não possa ter como base legal a Lei Orgânica do Município de Muriaé, as Leis Municipais n° 2.140/1997 e n° 3.824/2009, garantem a concessão desse direito aos servidores municipais de Muriaé.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente